Tribunal: TJDFT
Processo: 0709627-05.2020.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709627-05.2020.8.07.0005 RECORRENTE: WILTON DE OLIVEIRA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: Tráfico de drogas. Provas. Desclassificação. Pena-base: fração de aumento. Atenuante. Menoridade relativa. Privilégio. Quantidade da droga. Fração de diminuição. Direito de recorrer em liberdade. Restituição de veículo apreendido. 1 - Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da droga apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente (art. 28, § 2o, L. 11.343/06). 2 - O crime não é o do art. 28 da L. 11.343/06 se a quantidade de maconha apreendida - 110,47g com o primeiro apelante e 373,89g com o segundo - e as circunstâncias fáticas indicam que os réus tinham em depósito as substâncias entorpecentes para fins de difusão ilícita. 3 - O e. STJ consolidou o entendimento de que o acréscimo na pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima cominada para cada circunstância judicial desfavorável - inclusive para os crimes de tráfico de entorpecentes - exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base. 4 - A quantidade da droga - apesar da natureza (maconha) - e a diversidade de drogas (maconha e cocaína) indicam maior reprovabilidade da conduta e justificam a redução da pena, pela causa de diminuição do § 4o do art. 33 da L. 11.343/06, em fração intermediária (3/5). 5 - Não se reconhece o direito de recorrer em liberdade se não há alteração da situação fática que levou à custódia cautelar e o réu permaneceu preso durante todo o curso da ação penal. 6 - Veículo usado para prática do tráfico de drogas, sujeita-se a perda em favor da União ((CF, art. 243, § único, e L. 11.343/06, art. 63, I). 7 - Apelações providas em parte. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386 do Código de Processo Penal, ante a carência de indícios mínimos de autoria; b) artigos 28 e 33, ambos da Lei 11.343/06, afirmando que não restou demonstrado o dolo ou animus de venda deste acusado, sendo cabível a desqualificação do delito para uso de drogas, nos termos do artigo 28 da Lei de Drogas; c) artigos 118 e 119, ambos do Código de Processo Penal, insurgindo-se contra o perdimento da motocicleta; d) artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei 11.343/06, asseverando que houve excesso na dosimetria da pena, razão pela qual, requer a sua revisão. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta ofensa aos artigos 5o, caput e inciso LVII, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, porquanto o acórdão combatido não teria observado os princípios da presunção de inocência, do devido processo legal, da igualdade e da fundamentação de suas decisões. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 59 do CP, 28, 33, 42, todos da Lei 11.343/06, 118, 119 e 386, todos do CPP. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa aos artigos 5o, caput e inciso LVII, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos. Ressalte-se o entendimento da Suprema Corte de que “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF” (ARE 669750 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 17/12/2019). Veja-se, ainda, o ARE 1341040 AgR, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 7/1/2022. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028